Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-43.2020.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002004-43.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), AMARILDO KLUGE - CPF: 577.341.609-30 (VÍTIMA), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), MIRALDA TRIES KLUGE - CPF: 025.252.979-03 (VÍTIMA), SERGIO NATAN CORREA SOARES - CPF: 716.607.831-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGÊNIO DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARILDO KLUGE - CPF: 577.341.609-30 (RECORRIDO), MIRALDA TRIES KLUGE - CPF: 025.252.979-03 (RECORRIDO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO DOS CRIMES PARA LESÃO CORPORAL E PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – VALOR EXACERBADO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – NECESSIDADE DE AJUSTE EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Se a quantia atribuída a título de danos morais em favor de uma das vítimas mostra-se desproporcional e incoerente com as peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando o ofendido nem sequer foi atingido pelos disparos de arma de fogo, viável a redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adroaldo Valdecir Kluge
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que após deliberação do Conselho de Sentença desclassificou os delitos de homicídio qualificado tentado a ele imputados, respectivamente para lesão corporal e perigo para a vida ou saúde de outrem, impondo-lhe a pena de 6 meses e 11 dias de detenção, em regime aberto, bem como o pagamento de R$ 30.000,00 para cada uma das vítimas, a título de danos morais – Id. 175654821.

Nas razões recursais, a defesa requer a exclusão do valor indenizatório fixado na sentença,
“frente ao esbulho por parte das próprias vítimas juntos às terras do apelante, não havendo falar em dano moral, eis que causadores de todas as circunstâncias que levaram à ação [sic]
”
,
ou, subsidiariamente, a redução, pois fixado de forma exacerbada, sem considerar as condições financeiras do recorrente – Id. 181889664.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo “
conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO”
, quanto ao pedido de redução da indenização atribuída à vítima Amarildo Kluge, posto que nem sequer foi atingido pelos disparos de arma de fogo – Id. 185886192.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para que seja reduzido em relação à vítima Amarildo Kluge – Id. 192430682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se do processado que inicialmente havia sido atribuído ao apelante a prática de homicídios qualificados pelo motivo torpe e surpresa, em suas formas tentadas, em detrimento das vítimas MIRALDA TRIES KLUGE e AMARILDO KLUGE.

Segundo a narrativa da denúncia:

“... No dia 15/10/2020, por volta das 18h40min, no Travessão 12, Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado ADROALDO VALDECIR KLUGE tentou matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, MIRALDA TRIES KLUGE e AMARILDO KLUGE, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, as vítimas MIRALDA e AMARILDO dirigiram-se até a propriedade rural do Travessão 12 para realizarem manutenções ordinárias de cuidado.

Acontece que, ao deixarem a propriedade conduzindo o veículo automotor, foram surpreendidas por ADROALDO escondido na beira da estrada. Ato contínuo, o denunciado tentou matar as vítimas, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra elas, que estavam no interior do veículo.

Dos disparos, 1 atingiu a SRA. MIRALDA no quadril,
outro o vidro do passageiro, 3 a porta esquerda dianteira, 1 próximo ao para-lama esquerdo e outro na porta esquerda traseira.

Não bastasse, o denunciado perseguiu as vítimas, que conseguiram fugir.

O crime, nesse cenário, foi cometido por motivo torpe, na medida em que o acusado desejava tomar posse da propriedade rural das vítimas.

Ainda, considerando que as vítimas, ao deixarem a propriedade rural, foram surpreendidas com disparos de arma de fogo, e que o autor deles estava escondido, de modo a não permitir MIRALDA e AMARILDO pudesse vê-lo ou mesmo esperar pela agressão, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa...”
– Id. 100186963.

Pronunciado pelos crimes dolosos contra a vítima [na forma tentada] e, submetido ao júri popular, o conselho de sentença “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, CONDENOU ADROALDO VALDECIR KLUGE por infração ao art. 129, caput, do Código Penal em relação à vítima Miralda Tries Kluge e art. 132 do Código Penal em relação à vítima Amarildo Kluge, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal”,
impondo-lhe ainda a obrigação de indenizá-las pelos danos decorrentes da infração, no valor de R$ 30.000,00, para cada

– Id. 175654821.

Nesta instância recursal, o apelante se insurge tão somente em relação à pena acessória referente à indenização, seja para afastá-la ou reduzir seu valor de forma proporcional.

O recurso comporta parcial provimento
.

Na presente hipótese, o juiz fixou o valor mínimo para a reparação dos danos nos seguintes termos:

“... ACOLHO o pedido de pagamento de valor mínimo de indenização civil diante de pedido expresso do Ministério Público constante da inicial, a permitir o debate a respeito durante a instrução processual em homenagem ao contraditório e à ampla defesa (art. 387, inciso IV, do CPP), consoante o Enunciado Orientativo n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

No respeitante, aplica-se por analogia o tema repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça porque não há diferença ontológica que autorize a distinção:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por ser o Direito Penal a última razão, todo ilícito penal também é um ilícito civil,
e se a negativação indevida gera dano moral por si só quanto mais a prática de crimes contra a pessoa mediante diversos disparos de arma de fogo, o que dispensa outros comentários.

Por esses motivos, CONDENO o acusado ADROALDO VALDECIR KLUGE ao pagamento de R$ 30.000,00 para cada uma das vítimas
, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante os arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça...” – Id. 175654821.

Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o
valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Na espécie, houve requerimento expresso na denúncia de condenação a valor indenizatório mínimo em favor das vítimas – Id. 100186964.

Logo, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“provada situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo”
[AgRg no REsp n. 1.626.962/MS], descaber falar em exclusão da obrigação acessória.

Todavia, necessária a readequação do
quantum
fixado em favor da vítima
Amarildo Kluge
.

Como bem destacado pelo nobre Promotor de Justiça em sede de contrarrazões:

“...
É inegável que a quantia reconhecida em favor de Miralda foi justa, coerente e compatível com os prejuízos materiais e emocionais da vítima, lembrando que a senhora Miralda possuía mais de 70 (setenta) anos a época dos fatos
, sendo o desvalor da conduta do réu e o sofrimento da vítima, que possuía idade avançada, é cristalina, aproximando-se, inclusive, do conceito de presunção jure et de jure.

[...]

Contudo, concorda-se com a defesa quanto ao pedido de redução da indenização atribuída à vítima Amarildo Kluge, isso porque ele não foi atingido pelos disparos e, até por isso, não experimentou as mesmas aflições que a vítima Miralda
, motivo pelo qual não faz muito sentido que o dano de ambos seja fixado exatamente da mesma proporção, sendo razoável que esse dano fique determinado entre 1/3 (um terço) e 1⁄2 (metade) do que foi determinado em favor da vítima Miralda ...”
– Id. 185886192.

Assim, por se mostrar desproporcional e exacerbado o valor de R$ 30.000,00 estipulado
em favor de Amarildo Kluge
, frente às particularidades do caso, especialmente ao considerar que este não fora atingido pelos disparos de arma de fogo, reduzo o montante arbitrado para R$ 10.000,00 [dez mil reais].

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
, tão somente para reduzir o
quantum
de indenização em favor de
Amarildo Kluge
para R$ 10.000,00 [dez mil reais], preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024